Tribunal: TJES
Processo: 5022892-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022892-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACYR MARGON COSTA e outros
RECORRIDO: THAYNA LUCAS PEREIRA TAMANINI GUERRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022892-68.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, MOACYR MARGON COSTA.

RECORRIDO
: THAYNA LUCAS PEREIRA TAMANINI GUERRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente
MOACYR MARGON COSTA
o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 08/12/2020, solicitou uma corrida pelo aplicativo da Uber para retornar ao seu domicílio em Vila Velha/ES, e o motorista designado, ora réu, ao dirigir pela Rodovia do Sol, por volta das 16h30, cochilou ao volante e causou um grave acidente envolvendo outros dois veículos. Aduz que sofreu forte impacto na cabeça, perdeu a consciência e fraturou a mandíbula, sendo socorrida e internada no Hospital Vila Velha por cerca de uma semana. Sustenta que os exames confirmaram a gravidade das lesões, exigindo tratamento extenso, incluindo cirurgias e implantes dentários, gerando despesas médicas de R$11.599,18.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a)
Condenar
as rés, em responsabilidade solidária, a restituir a quantia de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) a parte autora, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da data de citação. b)
Condenar
as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.”

3. O requerido interpôs o
recurso inominado,
a Uber
alega que não possui participação direta nos fatos narrados, por se tratar de uma empresa de tecnologia que se presta a fazer a facilitação na conexão entre o efetivo prestador de serviço, no caso, o motorista independente, e o contratante do serviço, ambos usuários da plataforma. Aduz que o motorista independente não é um preposto da Uber, tampouco existe qualquer vínculo de emprego entre ele e a plataforma, o que afasta ainda mais a responsabilidade pelo ocorrido. Por sua vez,
Moacyr
alega preliminarmente a incompetência do juizado. No mérito, sustenta que o acidente não decorreu de imperícia e muito menos por imprudência da sua parte, pelo contrário, como já afirmado e comprovado, a extensão das lesões da recorrida, decorreram unicamente da sua imprudência em não usar o cinto de segurança.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o requerido não comprova que prestou a devida assistência à autora após o acidente, seja prestando o socorro (art. 34, CTB), ou ainda, procurando se informar qual o estado de saúde da autora e se precisava de alguma assistência. Verifica-se que o aplicativo ou plataforma de comunicação é elemento integrante da definição legal do serviço, pois somente serve ao propósito de possibilitar uma viagem ao consumidor. Ou seja, não pode existir transporte remunerado privado individual sem que exista um aplicativo ou plataforma a ele vinculado.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$15.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, suspensa, todavia, ao recorrente
MOACYR MARGON COSTA
em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)